Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-61.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Mandato - Ação de arbitramento e cobrança de honorários - Ausência do contrato de prestação de serviços advocatícios em que se fundou a pretensão a honorários de 15% do proveito econômico obtido - Falta de documento que impede conhecer a relação jurídica entre autora e réu, não obstante o patrocínio da ação – Identidade de objeto entre esta ação e aquela ajuizada contra o ex-sócio da autora,

Ementa:
- Mandato - Ação de arbitramento e cobrança de honorários - Ausência do contrato de prestação de serviços advocatícios em que se fundou a pretensão a honorários de 15% do proveito econômico obtido - Falta de documento que impede conhecer a relação jurídica entre autora e réu, não obstante o patrocínio da ação – Identidade de objeto entre esta ação e aquela ajuizada contra o ex-sócio da autora, em que foi deferido em parte o pedido liminar de reserva de honorários a favor dela, nos casos que patrocinou – Processo extinto por falta de interesse e ilegitimidade passiva – Sentença mantida - Recurso não provido.